Tribunal: TJDFT
Processo: 0716087-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RÉU NÃO CITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DEFESA. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial antes mesmo de angularizada a relação processual fulmina o interesse processual do autor quanto à pretensão deduzida na Inicial, diante da ausência do binômio necessidade-utilidade, culminando na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Não se há falar em homologação de acordo entabulado antes da Citação do réu, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco em sobrestamento do feito até o fiel cumprimento da avença.
3. Inexiste comparecimento espontâneo quando a parte ré tenha se dado por citada no instrumento de acordo, uma vez que se faz imprescindível a sua regular representação processual nos autos, por meio da constituição de advogado e da apresentação de defesa.
4. Inviável a alegação de cerceamento de defesa por violação ao Princípio da Não Surpresa, em razão da extinção do processo sem a intimação do apelante, quando há impossibilidade de alteração do provimento jurisdicional, diante da ausência de influência da manifestação da parte na conclusão adotada pelo magistrado.
5. Resta preservado o contraditório em sua dimensão formal e substancial por meio da interposição do presente recurso, ainda que de modo diferido, o que revela a ausência de prejuízo efetivo e, do ponto de vista prático, a inutilidade da declaração de nulidade para que se realize um novo juízo sobre os mesmos argumentos ora veiculados.
6. Apelação conhecida e não provida.